Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE VEÍCULO COM NÚMERO DO CHASSI E DO BLOCO DO MOTOR ADULTERADOS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, em razão de estar conduzindo motocicleta com número do motor e chassi adulterados. A Defesa sustenta atipicidade de conduta, ausência de dolo e pleiteia absolvição por suposta insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o réu, ao ser flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, incorreu no tipo penal previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, de modo a justificar a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo consuma-se com a adulteração ou remarcação de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo, não se exigindo finalidade específica da conduta
4. A autoria do delito previsto no art. 311 do Código Penal não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando o bem é apreendido em seu poder ilegalmente modificado, sem que o agente manifeste razão plausível que o isente do dolo ínsito ao tipo penal.
5. Na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do delito foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como laudo pericial, que confirmou que o réu estava conduzindo a motocicleta com a numeração do chassi e do bloco do motor parcialmente suprimidas, ou seja, adulteradas, sem que tenha apresentado documentação comprobatória da origem legítima do veículo.
6. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, no crime de adulteração veicular, incumbe ao réu apresentar prova sobre a ausência de dolo em sua conduta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.